Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CAUSAR INCÊNDIO. RÉU SENTENCIADO. CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO. EXECEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM A ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVE. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora o habeas corpus tenha sido impetrado contra decisão judicial impugnável mediante recurso próprio, não está sendo utilizado meramente como sucedâneo recursal, devendo ser analisado, diante da excepcionalidade do caso concreto, em que alegado cumprimento de mais de um sexto da pena e ausência de detração.
2. Mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva de paciente multirreincidente, com antecedentes criminais, para a garantia da ordem pública, não havendo que se cogitar da revogação de sua segregação cautelar mantida na sentença com o único argumento de ter cumprido mais de um sexto da pena.
3. A realização de detração não implica na modificação do regime fechado inicialmente imposto ao paciente, uma vez que, da data em que foi preso até a publicação da sentença condenatória, houve cumprimento de quatro meses de pena, tendo esta restado definitiva acima de 4 anos, o que impede a modificação para regime mais brando, considerando-se ainda a multirreincidência, os antecedentes criminais e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.